Tribunal: TJDFT
Processo: 0737845-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO. ENCAMINHAMENTOS SUCESSIVOS À INSTITUIÇÃO BENEFICIÁRIA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DA PENA. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. CARÁTER PROVISÓRIO. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À VEPEMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O comparecimento pessoal do agravante à orientação da Seção Psicossocial da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA), para novo encaminhamento à instituição conveniada, cuja atividade é computada como realização de duas horas de prestação de serviços comunitários, constitui efetiva continuidade de cumprimento da pena e marco interruptivo da prescrição, na forma do art. 107, inciso V, do Código Penal.
2. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade tem caráter provisório até que o sentenciado seja localizado e compareça à audiência de justificação.
3. Após a realização de audiência de justificação, a fim de colher os motivos que levaram o reeducando a frustrar a execução, o Juiz da Execução poderá, a qualquer tempo, revogar a reconversão da pena restritiva de direitos, determinando o retorno do seu cumprimento, motivo pelo qual devem os autos serem mantidos na VEPEMA.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.